Tribunal: CARF
Processo: 10880.981626/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.981626/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.493 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
QUAKER TEXTIL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Deve ser reformada decisão de primeira instância, determinando-se o retorno
dos autos à DRJ/BHE, para que profira um novo acórdão em que sejam levados
em consideração documentos comprobatórios carreados aos autos, sem
prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração
da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar relacionada ao pedido de sustentação oral e acatar a preliminar de nulidade e, em
decorrência do acatamento desta preliminar, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para determinar o retorno à DRJ para que profira novo acórdão, em que reste analisada a
documentação apresentada na Manifestação de Inconformidade.

.
.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.981626/2011-67
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.493 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981626/2011-67

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 02-54.396 da 2a Turma da DRJ/BHE.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 5614513 emitido eletronicamente em 04/10/11, referente ao
PER/DCOMP no 40252.09649.290708.1.3.046634.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor de R$
1.461,09, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 15/03/04.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA. Como
enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresenta manifestação de
inconformidade alegando que ao realizar auditoria interna de rotina, verificou em sua
apuração de Cofins que efetuou pagamento indevido ou a maior em virtude de ter
incluído em sua base de cálculo receitas financeiras e outras receitas não operacionais;
que depois de apurado o valor indevidamente recolhido, a Requerente apresentou o
PerDcomp, mas não procedeu com a retificação da DCTF correspondente; que a
manifestação de inconformidade está fundada nas disposições constantes nos parágrafos
7 e 9 do art. 74 da Lei 9430/96; que o STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei 9718/98; que diante da inconstitucionalidade declarada, impõe-se que o
Fisco reconheça o crédito de Cofins decorrente de recolhimento sobre as receitas
financeiras auferidas pela Recorrente; que o órgão administrativo de julgamento deve
afastar aplicabilidade da lei que tenha sido declarada inconstitucional por decisão do
STF; que não são raras as decisões administrativas que aplicam o referido dispositivo,
como Acórdão 0234275 de 29/08/2011, Acórdão 0233791 e 0233783 de 08/08/2011
todos da 1a Turma de julgamento da DRJ/BHE; que em virtude de ter passado mais de 5
anos da entrega da DCTF correspondente ao fato gerador em questão, não foi possível
retificar e validar automaticamente a compensação realizada.
A DRJ, em sessão de 25 de março de 2014, proferiu sentença, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.493 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981626/2011-67

A partir da ementa acima citada, a DRJ fundamentou a decisão constatando que o
contribuinte não corrigiu erros, através de DCTF retificadora, de forma a comprovar a existência
do crédito pleiteado. Ressalta que a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170) e se o Darf indicado como crédito foi utilizado para
pagamento de um tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o
pedido de restituição ou de não homologar a compensação está correta.
Em 14 de julho de 2016, o contribuinte protocolou recurvo voluntário,
requerendo:
a) O Acolhimento das preliminares suscitadas, com a anulação do acórdão
recorrido;
b) Que a compensação seja integralmente homologada, pois o direito creditório
foi devidamente comprovado nos autos; e
c) Seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, inciso
III, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Preliminarmente o contribuinte solicita que seja anulada a decisão proferida em
DRJ, pois alega ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação de seu direito e
que os mesmos não foram analisados. Portanto, houve um cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, solicitando que os autos sejam devolvidos para a DRJ, para que esta faça a analise
documental do crédito a ser compensado.
No tocante ao mérito, o contribuinte alega que o alargamento da base de cálculo
da Cofins, foi declarada inconstitucional pelo egrégio Superior Tribunal Federal, quando este
declarou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei 9718/98.
Adcionalmente informa que efetuou o recohlimento sobre base incorreta,
recolhendo o valor de R$ 50.364,46, através de DARF, entretanto a base de cálculo estaria
incorreta, pois foram adicionadas receitas financeiras e outras receitas operacionais, gerando um
indevido à maior de R$ 1.461,10 de Cofins. Atesta também, que o contribuinte se deu conta de
que não havia retificado as obrigações acessórias pertimentes ao crédito em decorrencia de term
se passados 5 anos, da entrega da DCTF Original.
Sendo essas as argumentações do contribuinte.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.493 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981626/2011-67

Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Preliminar
Preliminarmente, o contribuinte requer que seja realizada a sustentação oral
perante este egrégio Conselho, entretanto, não se verificou a realização do rito requerido no
Regimento Interno do CARF (“RICARF”), onde se determina que em até 5 dias após a
publicação da pauta, deverá ser feito requerimento prévio para a realização da sustentação oral,
abaixo in verbis:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de
que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio,
apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é
facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
Desta forma, verifica-se que não houve requerimento prévio apresentado,
portanto, não será possível acatar esta preliminar.
Adicionalmente, o contribuinte solicita que seja anulada a decisão proferida em
DRJ, pois alega ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação de seu direito e
que os mesmos não foram analisados. Portanto, houve um cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, solicitando que os autos sejam devolvidos para a DRJ, para que esta faça a análise
documental do crédito a ser compensado.
O direito de defesa, como direito fundamental inerente à pessoa humana, está
elencado em nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5o, inciso LV, nos seguintes
termos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
O direito de defesa consiste em se aplicar o devido processo legal, o direito ao
contraditório e à ampla defesa, para que não haja um cerceamento de defesa.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.493 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981626/2011-67

O devido processo legal tem como seu objetivo maior que o Estado na prestação
jurisdicional consiga dar a cada um dos litigantes o que é seu por direito. Visa garantir também a
segurança jurídica, pois todos saberão que o Poder Público deverá preocupar-se com a
observância das garantias processuais. Deste modo devemos nos atentar aos ensinamentos de
Alexandre de Moraes (2003, p.123) que diz:
“O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no
âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor e plenitude de
defesa (direito à defesa técnica, a publicidade do processo, a citação, de produção
ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, a
decisão imutável, a revisão criminal)” (grifamos).
O contraditório impõe ao aplicador da lei que em todos os atos processuais às
partes deve ser assegurado o direito de participar, em igualdade de condições, oferecendo
alegações e provas, de sorte que se chegue à verdade processual com equilíbrio, evitando-se uma
verdade produzida unilateralmente, neste sentido Gustavo Henrique Badaró (2008, p.12) nos
ensina que:
“Deixar de comunicar um determinado ato processual ao acusador, ou impedir-lhe
a reação à determinada prova ou alegação da defesa, embora não represente
violação do direito de defesa, certamente violará o principio do contraditório. O
contraditório manifesta-se em relação a ambas as partes, já a defesa diz respeito
apenas ao réu.” (grifamos)
O direito de defesa das partes deverá ser observado rigorosamente no processo
para ser garantida a ampla defesa e o contraditório, pois negar às partes o direito de provar os
fatos é objeto de nulidade processual. A ampla defesa é a garantia que se dá ao réu para que lhe
sejam oferecidas às condições que possibilitem ao mesmo trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade. Ela é exteriorizada de várias maneiras podendo
configurar-se na inquirição de testemunhas, na designação de defensor dativo ou nas mais
variadas formas de provas possíveis. Sobre o direito da ampla defesa, Alexandre de Moraes
(2003, p. 124) assevera:
“Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que
lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a
verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto que o
contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução
dialética do processo (par conditio), pois todo ato produzido pela acusação, caberá
igual direito da defesa de opor-se ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente,
ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa da feita pelo autor”.
(grifamos)
Neste contexto, o contribuinte solicitou que fosse anulada a decisão proferida na
DRJ pois alega ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação de seu direito e
que os mesmos não foram analisados. Portanto teria ocorrido cerceamento do direito de defesa
do contribuinte.
Diante do exposto, se reconhece a preliminar suscitada neste ponto.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.493 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981626/2011-67

Mérito
Sendo passível de avaliação a DCTF retificadora, se faz necessário lembrar que a
mera retificação e transmissão da DCTF antes da intimação do despacho decisório, que demarca
o início do procedimento fiscal, não são suficientes para comprovação do pagamento indevido, e
que caso a DCTF não tivesse sido entregue após o despacho decisório, a mesma, ainda que
retificada produziria efeitos se fosse acompanhada por documentação hábil e idônea que
lastreasse o crédito apresentado.
Neste sentido, melhor sorte acompanha o contribuinte no sentido de que, a
retificação da DCTF, incorrida, inclusive após ser proferido despacho decisório, poderá servir de
documentação para comprovação de crédito a ser restituído com base em PER/DCOMP.
Nesse diapasão houve manifestação da Coordenação-Geral de Tributação
(COSIT) acerca da validade da retificação de DCFT, mesmo após proferida a decisão de
despacho decisório em seu Parecer Normativo no 2, de 28 de agosto de 2015, abaixo transcrita:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à
DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.493 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981626/2011-67

encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja
lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal
ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa
de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18
da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo
RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (grifamos)
Entretanto, é importante lembrar que não se esgota a responsabilidade do
contribuinte em provar as informações prestadas, bem como a existência do crédito em questão,
visto que o próprio Parecer Normativo supracitado, já explicita que este documento será validado
desde que as informação retificadas não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon.
Deste modo, de acordo com o Código de Processo Cívil (CPC), em seu art. 373,
inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar documentos hábeis, que sejam
suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Assim, partindo-se da premissa do fúmus bôni iúris, o contribuinte demonstrou
que há indícios de haver um direito existente em questão, onde o erro formal não deveria se
sobressair sobre a verdade material.
O contribuinte juntou, na Manifestação de Inconformidade, documentos fiscais e
contábeis para comprovar o direito creditório, mas foi recusada a devida análise, tendo em vista
que houve entendimento de que a impossibilidade de retificação da DCTF inviabiliza a análise
dos documentos em questão.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.493 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.981626/2011-67

Por todo o exposto, voto por reformar a decisão de primeira instância, para que
uma nova seja proferida, enfrentando as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade
à luz das provas e documentos já contidos no auto, sem prejuízo de outras diligências que
entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito creditório.
.
.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital